Tribunal: STF
Processo: RHC 198140
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Art. 90 da lei 8.666/93. Continuidade delitiva. Análise de fatos e provas. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. NÃO RECONHECIMENTO DA CONTINUAÇÃO DELITIVA ENTRE AS CONDUTAS PRATICADAS PELO PACIENTE. MODUS OPERANDI DIFERENCIADOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão que não conheceu do habeas corpus, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
    – Nesses termos, não verifico nenhum dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em acolhimento dos embargos.
    – Ademais, embora os crimes praticados pelo paciente sejam da mesma espécie, foram cometidos com modos de execução distintos, pois a Corte estadual asseverou expressamente que tinham modus operandi diferenciados. Nesse contexto, em que o delito subsequente não foi reconhecido como continuação do primeiro, as instâncias de origem entenderam por não reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, mas, sim, da reiteração criminosa, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema. Precedentes.
    – Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes.
    – Embargos de declaração rejeitados.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do réu para reduzir a pena ao patamar de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 90 da Lei n° 8.666/93, na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 632.964, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a situação processual vivenciada pelo corréu Rodrigo se equipara em todos os aspectos legais e matérias de fato e de direito dos pacientes beneficiados pela Decisão proferida no HC nº 518.301/SP em questão, e que foi estendida de Ofício para os demais corréus, principalmente por tratar-se de matéria exclusivamente de direito e de ordem pública, relacionadas ao reconhecimento da existência de crime continuado, aplicando a previsão expressa do artigo 580 do CPP“. Alega que “esta claro o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, em observância ao princípio da isonomia legal, pois os fatos são os mesmo e praticados de forma idêntica por todos os réus, e considerado assim por todos os julgadores envolvidos em ambos os processos, comum a todos os envolvidos, sem aplicada a lei de forma distinta a pessoas que se igualam juridicamente, contrariando a Constituição Federal.” 
    5. A defesa requer, por fim, “o provimento do presente, recurso ordinário, para reformar a Decisão recorrida, acatando o direito ora pleiteado, de reconhecimento de crime continuado, em razão dos mesmos fundamentos lançados, na decisão proferida no HC nº 518301- SP (2019/0186271-2), reconhecido ao Paciente Rodrigo Couri de Almeida, o mesmo direito conferido aos demais corréus, reconhecendo a continuidade delitiva”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. Veja-se a seguinte passagem do acórdão proferido pelo Tribunal Estadual, no ponto em que reside a irresignação da defesa:
    “[...]
    Quanto à cumulação de crimes, meu voto é pela manutenção do concurso material, visto que os fatos praticados pelo acusado se deram em momentos distintos (janeiro a março de 2004 — fato I; setembro e outubro de 2004 — fato II) e visando finalidades diferentes (contratação de obra de engenharia — fato I; locação da máquinas e veículos — fato II), não havendo motivos para se considerar o segundo delito como mera continuação do primeiro. 
    Desse modo, procedo à soma das penas, resultando na final de 07 anos, 02 meses e 12 dias de detenção. 
    […].”
    9 Nessas condições, o acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 
    10. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 183.617-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator